Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734059-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda Embargado: Andre Rinaldini Antunes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sueli Rodrigues da Silva contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 50322542). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator